Tribunal: TJES
Processo: 0034432-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034432-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: RENATO OLIVEIRA LAUAR e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO
. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DO RECURSO DA PARTE AUTORA: DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E DOS LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DO RECURSO DA CONSTRUTORA: ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AFASTADOS. RETENÇÃO DE ATÉ 25%. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. -
No caso em análise, não vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.
2. -
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado
”. (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
3. -
Havendo a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa da promitente vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor, o qual faz jus, também, à restituição do valor pago a título de "taxa de corretagem".
4. -
Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema n.º 971), não havendo possibilidade de cumulação da mencionada cláusula penal com lucros cessantes (Tema n.º 970).
5
. -
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ocorrer apenas nos casos nos quais o atraso na entrega da obra estiver aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor.
6
. -
A parte Autora decaiu dos pedidos de indenização por danos morais e da cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal o que, a meu ver, incide a regra da sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC – “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”).
7
. -
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
8
. -
Chuvas, greves de trabalhadores, atrasos par parte do poder público, embargos de obras, falta de mão de obra ou de insumos, até mesmo o ajuizamento de ação civil pública não possuem a condão de postergar a prazo para conclusão da obra, eis que integram perfeitamente a atividade prestada pela Demandada.
9. -
Acerca da imposição da cláusula penal em desfavor da Construtora Apelante, no julgamento do REsp n.º 1.614.721, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento segundo o qual "
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
".
10. -
Os juros moratórios decorrentes da responsabilidade contratual fluem a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e a correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), nos mesmos moldes fixados na Sentença.
11. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0034432-47.2018.8.08.0024

APELANTES/APELAD
OS
:
RENATO OLIVEIRA LAUAR E RENATA DE MORAES CERQUEIRA CALADO

APELAD
A
/APELANTE:
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório,
t
rata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença de fls.
485-507
por meio da qual
a
Magistrad
a
da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização Material e Moral para:

(1)
Determinar a rescisão do contrato firmado entre as partes às fls. 39/64;

(2)
Condenar a Construtora Demandada:

a) a restituição da integralidade das parcelas efetivamente pagas pelos Demandantes, no valor de R$ 100.263,18 (
cem
mil e duzentos e sessenta e três
reais
e dezoito centavos),
excluída
a parcela a título de comissão de correta
gem;

b) ao pagamento de multa, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do imóvel. Ambos os valores devem ser corrigidos a partir do prejuízo (
Sú
mula 43 do STJ) e
com
juros de mora a partir da citação (art. 405, CC/02 c/c art. 240, CPC/15).

c)
DECLARAR a nulidade da cláusula "84", devendo haver a imediata e a integral restituição dos valores;

(3)
Conceder a tutela provisória de evidência, a fim de DETERMINAR a Demandada para que, no prazo de quarenta e
oito
horas, deposite
em juízo
os acréscimos devidos sabre os valores
já
depositados, nos termos da atualização monetária acima no
item
"4, b, iii" do presente dispositivo.

(4)
Indeferir

o pedido de multa por litigância de má-fé.
Reconhec
er
a prática de
ato atentatório a dignidade da justiça, determinando a aplic
ação
de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
em
favor do Estado do Espírito Santo, a ser pago no prazo de quinze dias, aplicando-se por analogia ao §
3º
do art. 77 do CPC/15. Decorrido
o
prazo e não havendo pagamento, oficie-se a Receita Estadual para inscrição em dívida ativa.

Ambas as partes recorreram da Sentença.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO
:

Como relatado

trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo
nas hipóteses do § 1º
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença
poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

O mencionado § 4º do art. 1.012 elenca dois requisitos para a concessão de efeito suspensivo a Recurso de Apelação que, em regra, seria recebido apenas no efeito devolutivo, quais sejam (1) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e (2) sendo relevante a fundamentação, o houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em análise, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

A uma porque a determinação judicial foi de rescisão contratual com devolução das parcelas pagas pela parte autora, sendo que a maior parte do dispositivo legal surtirá efeitos após o trânsito em julgado, não havendo, a meu sentir, qualquer risco de dano grave para a Empresa Apelante.

A duas porque a parte autora já efetuou o pagamento das parcelas a serem restituídas, ocorrendo, na verdade, o
periculum in mora
inverso.

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Nas razões recursais a Construtora Apelante alega a nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova testemunhal.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado
”. (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Na presente hipótese, a Magistrada “a quo” ressaltou de forma clara que “
as provas apresentadas mais do que são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e a confecção de outras provas, que em nada acrescerão àquelas já produzidas, para a elucidação do caso concreto, razão pela qual julgo antecipadamente a demanda
”.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo imperiosa a rejeição da presente irresignação.

Ultrapassadas as questões processuais, passo à análise do mérito dos recursos.

Do recurso interposto por Renato Oliveira Lauar e Renata de Moraes Cerqueira Calado
:

Nas razões recursais os Apelantes Renato Oliveira Lauar e Renata de Moraes Cerqueira Calado pugnam pela reforma da Sentença com os seguintes fundamentos:
(1)
necessidade de devolução integral do valor pago, inclusive a taxa de corretagem – R$ 5.847,23 (cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos);
(2)
possibilidade de cumulação da cláusula penal rescisória e da cláusula penal moratória;
(3)
da existência de dano moral;
(4)
inaplicabilidade da multa por não comparecimento pessoal em audiência;
(5)
necessidade de condenação integral da Construtora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que a parte autora, ora Apelantes, celebraram com a Construtora Demandada Compromisso de Compra e Venda de apartamento na planta, localizado no empreendimento "Lorenge Unique Residence", sendo a data para entrega das obras prevista para 30 de abril de 2017.

Decorrente da aven
ç
a contratual, teriam pago
o
montante de R$ 5.847,23 (cinco mil
e oitocentos e
quarenta e sete
reais
e vinte e três centavos), a
título
de comissão de corretagem e R$ 100.263,18 (
cem
mil e duzentos e sessenta e três
reais
e dezoito centavos), como pagamento parcial do contrato.

Nã
o obstante, teriam sido surpreendidos pelo atraso na entrega do empreendimento
sem
qualquer justificativa por parte da Demandada, razão pela qual, alegando o descumprimento do contrato,
ajuizaram a presente demanda objetivando a
rescisão
contratual, com
ressarcimento de quantias que julga serem pertinentes.

Em
contrapartida, a Construtora Demandada
argumenta
que não houve atraso na entrega, pois
o
s Demandantes repactuaram o contrato,
com a ampliação
de prazo para entrega da obra,
além
de ter ocorrido caso fortuito e
força maior.

Acerca da responsabilidade da Construtora pelo inadimplemento do empreendimento tenho, tal qual consignado na Sentença:

Embora haja previsão expressa quanto a possibilidade de dilação do prazo para conclusão da obra por excludentes de responsabilidades, ha que se manter em mente que as justificativas sustentadas pela Demandada inserem-se dentro do que a doutrina determina como "fortuito interno", isto porque se submetem ao risco presumidamente previsto para a atividade desempenhada.

O caso fortuito interno incide durante a processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Desta forma, não se pode permitir que a justificativa seja inerente a própria atividade desenvolvida pela construtora, sob pena de abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV do CDC.

Portanto, chuvas, greves de trabalhadores, atrasos par parte do poder público, embargos de obras, falta de mão de obra ou de insumos, até mesmo o ajuizamento de ação civil pública não possuem a condão de postergar a prazo para conclusão da obra, eis que integram perfeitamente a atividade prestada pela Demandada.

Embora imprevisíveis, são presumidas.

Sendo a contrato analisado de adesão, conforme delineado, há considerável aumento da possibilidade da parte estipulante incorrer em conduta abusiva, o que deve ser, de imediato, afastado pelo Judiciário.

Pois bem.
A primeira irresignação da parte autora diz respeito a
necessidade de devolução integral do valor pago à Construtora, inclusive a taxa de corretagem.

Demonstrado que a promitente vendedora deixou de observar o prazo previsto para a entrega do imóvel no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, autorizando a rescisão do contrato.

E, havendo a rescisão do cont
rato de compromisso de compra e venda por culpa da promitente vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor, o qual faz jus, também, à restituição do valor pago a título de "taxa de corretagem".

Nesse sentido, aliás, é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...] 3.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. [...]. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.804.500/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 21/6/2021.).

A esse respeito, uma vez reconhecido o atraso na entrega do imóvel e caracterizado o descumprimento do contrato, razão assiste à parte Autora em seu pleito, por considerar devida a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem.

Prosseguindo, há que se analisar a possibilidade de inversão da multa contratual em favor do adquirente da unidade imobiliária, bem como a possibilidade de sua cumulação com lucros cessantes.

A matéria foi recentemente analisada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamentos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 970 e Tema n.º 971), sendo firmadas, para efeitos do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, as seguintes teses:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

O entendimento adotado é que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema n.º 971),
não havendo
possibilidade de cumulação da mencionada cláusula penal com lucros cessantes (Tema n.º 970).

Na hipótese em análise, considerando que a Sentença condenou a Construtora Apelada ao pagamento
da cláusula penal
, não há que se falar em cumulação com o valor
dos lucros cessantes
.

Destarte
, o c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprov
e
m que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. ENTREGA DE OBRA. ATRASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1832031/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. CONTRATO. MERO DESCUMPRIMENTO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487683/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

De fato, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ocorrer apenas nos casos nos quais o atraso na entrega da obra estiver aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor.

No caso em análise, a petição inicial e a prova produzida nos autos não demonstra a ocorrência de nenhuma circunstância excepcional apta a embasar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Outrossim, como ressaltado na Sentença “
nota-se que as Demandantes acostaram apenas orçamentos, não sendo possível verificar ao certo a data planejada para o casamento, especialmente porque, as fls. 95/100 ha informação sobre a data em setembro de 2017 e em outros documentos (fls. 102/111) Os Demandantes apresentam a data de julho de 2017. Assim, ao se considerar o prazo de tolerância, a casamento programado para setembro de 2017 seria anterior a entrega do imóvel, a que evidencia que a data da cerimônia no foi fixada
com
observância da data da finalização do empreendimento
”.

Prosseguindo, no que diz respeito ao pagamento da multa no valor de 2,0% (dois por cento) sobre o valor da causa, em decorrência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo não comparecimento da parte Autora
à
Audiência de Conciliação, a decisão da Magistrada está de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual proclama que “
o não comparecimento injustificado da parte ou de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015”.
(REsp 1824214/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019)”. (AgInt no AREsp n. 1.861.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

P
or fim, acerca da fixação dos honorários advocatícios,
a parte
A
utora ajuizou ação de
rescisão contratual
em desfavor
da

Construtora Demandada
, requerendo (1) rescisão contratual; (2) restituição dos valores pagos em sua integralidade; (
3
) indenização por danos morais; (4) inversão da cláusula penal e da cumulação com lucros cessantes.

A ação foi julgada parcialmente procedente e, neste Recurso, a sentença está sendo parcialmente reformada para
condenar a Demandada ao pagamento do valor pago a título de comissão de corretagem
.

Assim, tenho que a parte Autora decaiu dos pedidos de indenização por danos morais e da cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal o que, a meu ver, faz incidir a regra da sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC – “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”).

Constata-se, pois, que
a parte
decaiu, com a reforma parcial da Sentença, em cerca de
2
0% (
vinte
por cento) da quantia total postulada, o que impõe a sua responsabilização pelos encargos financeiros do processo, nesta mesma proporção.

Logo, merece parcial acolhimento a pretensão dos Apelantes, uma vez que, como ressaltado alhures,
a
Magistrado “a quo” distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de
3
0% (
trinta
por cento) para a parte autora e
7
0% (
setenta
por cento) para a Demandada (Empresa Apelante), razão pela qual deve ser fixada nos moldes delineados acima, ou seja, na proporção de 20% (vinte por cento) para a parte Autora e 80% (oitenta por cento) para a Empresa Demandada.

Do recurso interposto pela Construtora
Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda
:

A Construtora Apelante pugna pela reforma da Sentença sustentando, em síntese,
(
1
)
ausência de atraso na entrega da obra – ocorrência de caso fortuito e força maior;
(
2
)
o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) no caso de rescisão contratual
;
(
3
)
impossibilidade da fixação de multa por atraso;
(
4
)
o termo inicial de incidência da correção monetária deverá ser a data do ajuizamento da ação e não do efetivo desembolso e do juros de mora, o trânsito em julgado da sentença.

No que concerne a discussão acerca da ausência de atraso na entrega da obra e a devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes do imóvel,
tenho que a matéria já foi enfrentada no Recurso de apelação apresentado pela parte autora, aqui Apelantes/Apelad
os
, de maneira que, com o intuito de evitar motivações repetitivas, adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos jurídicos citados alhures.

Acerca da imposição da cláusula penal em desfavor da Construtora Apelante, no julgamento do
REsp n.º 1.614.721, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento segundo o qual "
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora
, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
".

Por fim, os juros moratórios decorrentes da responsabilidade contratual fluem a partir da citação inicial
(CC/2002, art. 405) e a correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), nos mesmos moldes fixados na Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos para:

(1)
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Renato Oliveira Lauar e Renata de Moraes Cerqueira Calado,
condenando
a Construtora Apelada à restituição da integralidade das parcelas pagas pelos Apelantes no valor de R$ 100.263,18 (cem mil reais e duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) e a parcela a título de comissão de corretagem no valor de
R$ 5.847,23 (cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos).

(2)
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Construtora Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda.

Em razão da modificação do julgado, CONDENO ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação a razão de 80% para a Construtora Demandada e 20% para a parte Autora, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15. Também os condeno em igual proporção ao pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos requerentes e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do requerido.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do requerido.